Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS ON LINE. EXECUTADO. PRAZO PARA AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO. QUINQUÍDIO (CPC, ART. 854, §3o). PRAZO PARA MANEJO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. 15 (QUINZE) DIAS (CPC, ART. 917, § 1o). IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DA VERBA CONSTRITA POR DETER NATUREZA SALARIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AVIAMENTO APÓS O DECURSO DO INTERSTÍCIO FIRMADO PARA IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO. COGNOSCIBILIDADE A QUALQUER TEMPO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPERIOSIDADE. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. POSTULAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO FORMULADA NEM ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão deduzida e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão formulada é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não submetido o pedido ao juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.

2. Conquanto de conformidade com o preceituado no artigo 854, §3o, do estatuto processual, ao executado, regularmente intimado, seja resguardado o prazo de 5 (cinco) dias para insurgir-se contra a indisponibilidade de ativos financeiros de sua titularidade alcançados pela ordem de bloqueio realizada pela via eletrônica, comprovando sua impenhorabilidade, confere-lhe o legislador processual, ademais, o interregno de 15 (quinze) dias para veiculação de impugnação após efetivada a penhora (CPC, art. 917, §1o), e, destarte, aviando arguição de ilegalidade da constrição, questão que traduz matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, a qualquer tempo, a inobservância do interregno pontuado para a formulação de alegação de impenhorabilidade após o bloqueio não impacta preclusão, determinando o conhecimento do inconformismo, notadamente se aviado no interregno resguardado para manifestação sobre o controle da penhora

3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.